Tribunal: TJMT
Processo: 0007578-29.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007578-29.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JHONNES CHRISTIAN FREITAS SILVA - CPF: 008.203.311-04 (APELADO), ALTAMIRO ALVES MOREIRA - CPF: 025.299.201-68 (ADVOGADO), Cicero Jose da Silva (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CICERO JOSE DA SILVA - CPF: 137.407.251-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LOTE URBANO – TITULARIDADE DO DOMÍNIO PELO AUTOR, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se procedente a Ação Reivindicatória quando comprovadas a titularidade do domínio pelo autor, a individualização do imóvel e a ocupação indevida do réu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada procedente para condenar o réu a devolver ao autor o lote 4 da quadra 144, localizado na Rua Dona Delvita Galvão, bairro Jardim Nova Barra, no prazo de 45 dias, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (Id 109309454).

O apelante diz que ali reside desde 12-4-1996, o que demonstraria que o apelado nunca exerceu a posse, e que este inclusive afirma na inicial que recebeu o imóvel quando tinha apenas sete meses de vida e dele só teve conhecimento em julho de 2017; que nunca pagou o IPTU e que foi ele (apelante) quem instalou rede de água e energia elétrica, construiu no local uma casa onde residiu todos esses anos e pagou os impostos com muito sacrifício.

Argumenta que o apelado não cumpriu nenhum dos requisitos da Ação Reivindicatória, nem mesmo a individualização da área com o respectivo memorial descritivo de modo a identificá-la e precisar os limites, tampouco comprovou a alegação de posse injusta e violenta.

Assinala que adquiriu os direitos sobre o lote da Associação dos Moradores do bairro São José, e anexa aos autos cópia de sentença de improcedência de Ação de Reintegração de Posse que o apelado propôs contra ele (Ids 109309458 e 109309459).

Sem contrarrazões (Id 109309462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado propôs a Ação Reivindicatória contra o apelante sob a alegação de ser o legítimo proprietário do lote 4, situado na Rua Dona Delvita Galvão, quadra 144, bairro Jardim Nova Barra do Garça, na cidade de Barra do Garças-MT, o qual lhe teria sido transmitido quando tinha apenas sete meses de vida e do qual só tomou conhecimento em 2017.

Na matrícula n. 43.389 do RGI daquela comarca há a anotação da transferência do referido imóvel para o apelado, no ato representado pelo seu pai.

Na contestação, o apelante argui que em 12-4-1996 o representante legal da Associação dos Moradores do Bairro São José doou os direitos sobre a área para Miguel Borges da Silva, que a vendeu em 12-1-2005 para ele (apelante); que o autor/apelado nunca ocupou o local e nem pagou o IPTU.

Suscitou também a ausência dos requisitos que autorizam a Ação Reivindicatória, tais como a individualização do imóvel, rechaçada no saneador não recorrido (Id 109303046).

Conforme destacado na sentença, em Reivindicatória não se discute posse; o autor deve fazer prova da propriedade, da posse injusta exercida pelo réu e da perfeita individualização. Todas essas condições foram satisfatoriamente cumpridas nesta lide.

A propriedade está comprovada na matrícula anexada na inicial e a posse injusta foi confessada pelo próprio apelante. Aliás, os documentos que juntou atestam que os direitos possessórios lhe foram transferidos por terceiros sem legitimidade para isso.

Por conseguinte, o entendimento firmado na primeira instância é pertinente, até mesmo no que concerne ao pedido de
indenização por benfeitorias, visto que se trata de posse injusta. É o que estabelece o artigo 1.220 do Código Civil.

Para ilustrar:

[...]

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel.

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017;

REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e

REsp

1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,

ex

vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3.

Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse

violenta,

clandestina

ou precária),

posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida

pacificamente

-

despida

dos

realçados

vícios

-, sobeja desamparada

de

causa

jurídica

eficiente

capaz

de

respaldar

a atividade

do

possuidor"

(FARIAS,

Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson.

Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

5.

[...]

6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

7.

[...]

8.

[...]

9.

Outrossim,

não é possível conferir relevância jurídica à demora da

TERRACAP

em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência

e

a

consequente

rescisão

do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em

2005),

pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse

os

atos

de

mera

permissão

ou

tolerância

assim como não autorizam

a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10.

[...]

11. Recurso especial não provido.
(STJ, REsp 1.403.493 – DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11-6-2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022